Tribunal: TJSP
Processo: 2182089-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ambiental. Ação civil pública. Cumprimento de sentença. Intimação regular. Inaplicabilidade da Súmula 410 do STJ face o quanto disposto no art. 513, §2o, I do CPC. Determinação de cumprimento da obrigação de fazer (demolição). Executados que pretendem seja reconhecida a consolidação de sua propriedade. Impossibilidade. Desatendimento dos requisitos contidos nos arts. 3o,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ambiental. Ação civil pública. Cumprimento de sentença. Intimação regular. Inaplicabilidade da Súmula 410 do STJ face o quanto disposto no art. 513, §2o, I do CPC. Determinação de cumprimento da obrigação de fazer (demolição). Executados que pretendem seja reconhecida a consolidação de sua propriedade. Impossibilidade. Desatendimento dos requisitos contidos nos arts. 3o, IV e 61-A, "caput" do Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012). Rancho particular, utilizado para lazer. Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido.